Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Receptação. Desclassificação para modalidade culposa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - Declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia e em juízo, -- de que o agente estava embriagado e admitiu ter se deslocado de Taguatinga ao Plano Piloto conduzindo veículo automotor – corroboradas pelo teste de alcoolemia com concentração superior ao limite legal, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 306 do CTB.
3 - As circunstâncias do flagrante – apreensão, com o agente, de aparelho celular produto de crime, o que foi confirmado pela vítima, proprietária do aparelho - e a falta de documentos que provem sua origem lícita, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5 - Apelação provida em parte.